Tribunal: TJDFT
Processo: 0743195-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à penhora e determina a expedição de alvará de levantamento, em favor do recorrido, do valor bloqueado via SISBAJUD na execução de título extrajudicial referente a débito de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os valores bloqueados na conta bancária da agravante possuem natureza salarial e se estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.
5. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.
6. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.
7. Na hipótese, os valores bloqueados na conta corrente da executada via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
8. O extrato bancário apresentado pela agravante evidencia recebimento de transferência via PIX no valor de R$ 400,00 decorrente de atividade autônoma de confecção de peças de vestuário. Os demais créditos consistem em depósitos de pequenos valores, sem indicação de utilização da conta para finalidade diversa da subsistência da agravante. Portanto, a constrição recaiu exclusivamente sobre verba oriunda de trabalho autônomo, de natureza remuneratória, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade e a consequente liberação da quantia bloqueada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para determinar a liberação, em favor da agravante, do valor penhorado no montante de R$ 331,90.
Legislação relevante: Art. 833, incisos IV e X, e art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1984559/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1611571, Relator Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível julgado em 31/08/2022.